Tribunal: TJMT
Processo: 1085435-02.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085435-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 175.581.401-10 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL TAXATIVO. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONTRÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública inativa em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. A embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação temporal das leis estaduais, obscuridade sobre o critério de enquadramento das patologias (CIDs) e omissão na análise de provas particulares de incapacidade, buscando ainda o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade ao manter o indeferimento do benefício com base na ausência de enquadramento legal e na inexistência de incapacidade total atestada por perícia oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão fundamentou de forma clara que a concessão do benefício previsto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004 exige o preenchimento cumulativo de requisitos: enquadramento no rol da Lei nº 7.713/1988 e prova de incapacidade total para qualquer atividade laborativa por perícia oficial.

5. A tese adotada pelo Colegiado abrange a análise da legalidade estrita e da interpretação literal das normas de isenção (art. 111 do CTN), tornando irrelevante a distinção pretendida entre redações anteriores da lei, uma vez que o pressuposto da incapacidade total e do enquadramento clínico não foi atingido sob a ótica do laudo oficial.

6. A alegação de obscuridade quanto à ausência de CIDs na lei não prospera, pois o enquadramento clínico-jurídico compete à perícia médica designada, a qual detém presunção de legitimidade e concluiu de forma contrária aos interesses da embargante.

7. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos ou analisar individualmente cada documento particular quando encontra fundamento suficiente para decidir, especialmente quando as provas particulares são superadas pela conclusão de laudo oficial não infirmado por prova de igual peso técnico.

8. O prequestionamento pressupõe a existência de vício real no julgado, o que não se verifica quando a matéria foi integralmente apreciada sob fundamentos jurídicos idôneos e suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o uso dos embargos de declaração para o fim de rediscutir a valoração das provas ou o enquadramento jurídico de patologias para fins de isenção previdenciária.

2.

O prequestionamento é inviável quando a decisão recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo lacuna a ser suprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de isenção (redução da base de cálculo) de contribuição previdenciária por moléstia grave.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição. Argumenta que o Colegiado não observou a aplicação temporal da redação da LC 202/2004, alegando que períodos anteriores à LC 700/2021 possuíam critério mais amplo. Aponta obscuridade no critério de enquadramento por CIDs, visto que a Lei 7.713/88 traz conceitos genéricos. Aduz, por fim, omissão na análise das provas de incapacidade total e necessidade de prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

A autarquia MTPREV apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e o caráter meramente infringente do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. No entanto, após detida análise das razões expostas, verifico que a pretensão não merece prosperar.

O sistema processual civil brasileiro, no âmbito da Lei nº 9.099/95 e supletivamente pelo Código de Processo Civil, delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Este recurso possui natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de fundamentação que impeçam a compreensão da entrega jurisdicional.

No caso concreto, observa-se que a embargante busca, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida, manifestando nítido inconformismo com a valoração das provas e a interpretação legal que fundamentou o desprovimento do seu recurso.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta. Assentou que a redução da base de cálculo previdenciária em Mato Grosso submete-se ao princípio da legalidade estrita e à interpretação literal das normas de benefício tributário/previdenciário (Art. 111 do CTN). A tese do Colegiado foi firme no sentido de que a isenção exige a comprovação de patologia prevista em rol legal e incapacidade total, requisitos estes não demonstrados perante a perícia oficial do Estado.

A alegada obscuridade sobre a "ausência de CIDs na lei" não se sustenta. O enquadramento das patologias (como espondiloartrose ou paralisia) nos conceitos legais é matéria técnico-pericial. O laudo oficial realizado, dotado de presunção de legitimidade, concluiu expressamente que o quadro clínico da embargante não se enquadra nas hipóteses autorizadoras e que não há incapacidade total para o trabalho.

É imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, nem a analisar cada laudo particular isoladamente, desde que apresente fundamentos suficientes para o seu convencimento motivado. O acórdão valorou o conjunto probatório e entendeu que os documentos particulares não foram capazes de infirmar a conclusão da perícia oficial.

O caráter infringente pretendido pela parte é medida excepcional, admitida apenas quando a correção de um vício real logicamente impuser a modificação do julgado, o que não ocorre na hipótese.

Quanto ao intuito de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que mesmo para tal fim é indispensável a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido:
"Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento de embargos declaratórios depende da efetiva existência dos vícios ensejadores de sua oposição."
(STJ – AGA 183478 – GO).

Portanto, resta nítido que a embargante utiliza a via aclaratória como sucedâneo recursal, visando o reexame da causa, finalidade para a qual o presente instrumento é inadequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026